Tribunal: STF
Processo: ARE 1360309
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS OCUPADAS POR COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS. REGISTRO EM NOME DE PARTICULAR NA DÉCADA DE 80. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONFLITO POSSESSÓRIO ATUAL. NÃO AFASTAMENTO DO DISPOSTO NO ART. 68 DO ADCT. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTIGOS 215 E 216 DA CARTA FEDERAL. REGIME CONSTITUCIONAL DE TERRAS PÚBLICAS. PRECEDENTE NA PET. 3388. REMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELOS RECORRIDOS PROVIDOS. 



    I – Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática em que foi dado provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo INCRA e pelo Ministério Público Federal, com fundamento na orientação sedimentada nesta Corte, no julgamento da ADI 3.239.



    II – Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é ou não aplicável, ao caso concreto, o art. 68 do ADCT, em face ao princípio da segurança jurídica, considerando-se que o imóvel está registrado em nome do Autor da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, desde a década de 80 e não foi verificada, na hipótese, a existência de conflitos possessórios ao tempo da promulgação da Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem desrespeitou a orientação sedimentada nesta Corte, no julgamento da ADI 3.239, Redatora para o acórdão Ministra Rosa Weber, DJe 1.2.2019, ocasião na qual foi declarada a constitucionalidade do Decreto 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, nos moldes do art. 68 do ADCT, cuja redação é a seguinte: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.



    4. Naquela assentada, consignei que, a fim de se conferir a máxima efetividade ao direito fundamental previsto no art. 68 do ADCT, que foi erigido a essa condição apenas na Constituição de 1988, não caberia a exigência do elemento objetivo-temporal, que seria a presença da comunidade na área cuja titulação pretende na data de 05 de outubro de 1988.



    5. Inaplicável, portanto, à espécie, o precedente na Pet. 3388 (demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sul). 



    6. A alegação de que se trata de terras registradas em nome de particular desde a década de 80 e de que não foi verificado, na hipótese, conflito possessório atual, não afasta a incidência do art. 68 do ADCT, cuja interpretação está em sintonia com os artigos 215 e 216 da Constituição Federal. 



    IV - Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.